Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. No caso, os embargos de declaração devem ser acolhidos para correção de erro material e saneamento de verificada omissão no acórdão a respeito dos critérios de fixação dos honorários de advogado, que deixaram de observar a norma processual efetivamente incidente, sendo o julgado integrado a esse respeito.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.